Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-82.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002396-82.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE NILTON ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 621.273.141-15 (EMBARGANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (EMBARGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1002396-82.2016.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002396-82.2016.8.11.0003 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ NILTON ROBERTO DE ARAÚJO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002396-82.2016.8.11.0003, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto decisório da sentença de improcedência do pedido deduzido
nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo de Exclusão de Cooperado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”, ajuizada pelo embargante contra a COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS – COOMSER, por não se verificar vício ou mácula que invalidasse o
procedimento administrativo que resultou na exclusão do autor/embargante do quadro de cooperados, tampouco fundamento fático ou jurídico que respaldasse a pretensão de indenização a título de “
equiparação salarial
” (dano material) ou em decorrência de dano moral
(cf. Id. nº 94156455).

O embargante afirma que, “
em que pese o relator tenha se manifestado de maneira breve sobre o requerido dano material, não houve fundamentação correlata a toda argumentação de direito trazidas pelo apelante, em especial a análise das provas documentais trazidas na inicial e algumas questões de fato que foram relatadas por testemunhas
”, citando, como exemplo, “
os

holerites do autor e dos paradigmas, termo de compromisso de uso do bem idênticos aos do paradigmas, oitiva das testemunhas que confirmaram não existir diferença de capacitação técnica entre os motoristas, inexistência de diferença de valores de cotas de participação, ausência de previsão expressa de quais cooperados poderiam exercer as funções que remuneravam melhor, ausência de oportunidade de escolha pelos associados sobre contrato desejariam de exercer função ou mesmo regras sobre a vinculação
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos declaratórios para
“
reformar o acórdão recorrido se manifestando sobre o dano material

que se originou da ilegalidade de diferença de salário recebida entre o

cooperado e os paradigmas indicados; reconhecendo o direito a

indenização de todo o período trabalhado considerando a diferença

entre salário dos cooperados indicados como paradigmas, desde o

início do pacto, com seus devidos consectários legais, saldos de salários

e os reflexos nas sobras e capitalização, cujos valores serão apurados

em fase de cumprimento de sentença
”

(cf. Id. nº 95469495).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 97746479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser sanada por esta via recursal. O acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre todas as questões que lhe competia, abrangendo os pontos necessários à solução da lide, isto é, aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo o porquê da pronta rejeição da pretensão indenizatória por danos materiais, ou, mais precisamente, de declaração de “
ilegalidade de diferença de salário entre o cooperado
(isto é, o autor/embargante)
e os paradigmas indicados
”, e, por consequência, condenação da COOMSER a indenizá-lo por “
todo o período trabalhado considerando o salário dos cooperados indicados como paradigmas
”.

O
voto condutor do acordão já abre com expressa ressalva de que “
não há espaço aqui à discussão sobre a natureza do vínculo havido entre autor e ré, nem mesmo de quem seria a responsabilidade pela remuneração dos cooperados,
(...)
, a
final, a matéria já foi objeto de debate e definição na reclamação trabalhista proposta pelo autor contra a Cooperativa/ré e a Sanear
”, onde restou definido, em sentença com trânsito em julgado, que “
a prestação de serviços por intermédio da cooperativa de trabalho foi lícita, o que afasta a caracterização do vínculo de emprego
(entre o autor/embargante e a COOMSER)
,
(...)
, que restou configurado o ‘affectio societatis’, porquanto houve livre associação, direito de voto, obrigações recíprocas entre os sócios
” (cf. Id. nº 80719977), e, mais a frente, didaticamente, consignou que, como não há espaço para discussão a respeito da natureza do vinculo entre autor e ré (cooperado e cooperativa), uma vez a matéria já foi objeto de pronunciamento judicial definitivo, a tese autoral de que a COOMSER “
não se desincumbiu de comprovar que o vínculo dos motoristas era com autarquia, e não com a Cooperativa
”, assim como toda a sua pretensão em torno do
reconhecimento de equiparação salarial (“
reconhecida a ilegalidade de diferença de
salário
” e “
indenização de todo o período trabalhado considerando o
salário
” – cf. Id. nº 80718474), conflita e é infirmada pela mera eficácia preclusiva da coisa julgada, afinal, se é indiscutível o “
affectio societatis, porquanto houve livre associação, direito de voto, obrigações recíprocas
”, o autor simplesmente carece de interesse processual para exigir algo a título de salário da ré, circunstância que, por si só, resolve a lide quanto a esse ponto, não havendo razão lógica ou jurídica para
compelir a Câmara Julgadora a adentrar nos matizes fáticos da situação ou nos demais fundamentos jurídicos suscitados na inicial.

Acrescento, oportunamente, que, para além desse óbice, a
mera invocação do princípio constitucional da igualdade e do infraconstitucional da isonomia entre cooperados, com simplória e pontual menção da situação de outros 2 associados, não permite vislumbrar menor indício de ilegalidade, quem dirá subsidiar, por si só, a pretensão indenizatória almejada, primeiro porque, n
as cooperativas de trabalho, como é o caso da COOMSER, compete à cooperativa unir os associados para colocar à disposição do mercado a força de trabalho, cujo produto da venda (isto é, do fornecimento do serviço) é distribuído para cada associados a depender, e de forma proporcional, ao trabalho efetuado, e, depois, o autor/embargante não envidou quaisquer esforços significativos para refutar o contraponto ofertado pela Cooperativa/ré quanto o papel que desemprenha nas contratações e a variação dos termos do contrato a depender da licitação, ou seja, de que
“
o valor recebido pelos cooperados, inclusive, o requerente, é o valor dos contratos, descontados haveres fiscais e previdenciários, não havendo lucro para a peticionante, que somente os representa na contratação e nas licitações, sob prévia autorização deles, por assembleia
”, e que “
os motoristas ‘paradigmas’ sequer participam desse mesmo contrato
(isto é, o do autor/embargante)
, mas sim de um contrato anterior, originado da Concorrência Pública nº 002/2011, o qual possuía valores contratuais diversos, não podendo ser estabelecida a suposta comparação ou se falar em equiparação salarial
”.

O conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e necessário que a
fundament
ação
decis
ória abranja os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja congruente e coesa, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

O desejo do embargante de que conste a menção pontual e nominal de certos documentos e de todas as teses por ele levantadas não passa de subterfugio para tentar mascarar a intenção de revisar o que foi decido, tanto o é que em momento algum ele fundamenta como a análise de tais pontos poderia ser útil para superar a premissa decisória estabelecida à improcedência do pedido nesse particular.

Se o embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
. Ou seja, eventual descompasso da respeitável decisão com o ordenamento jurídico, se assim entender o embargante, somente poderá ser revertido por meio dos recursos excepcionais.

Finalizo destacando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados,
violados
e/ou aplicados
,
bastando
que conste d
a
fundament
ação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022